Tribunal: TJMT
Processo: 1012786-47.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012786-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), BEATRIZ LUIZA BRANDAO SILVA - CPF: 061.720.511-64 (AGRAVANTE), BENEDITA LUIZA BRANDAO - CPF: 960.956.101-25 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (AGRAVADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), BRUNO FREIXO NAGEM - CPF: 046.991.976-04 (ADVOGADO), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA E O 2º. VOGAL, PROVERAM O RECURSO. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 1º. VOGAL; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2º. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS FABRICANTES DE COMBUSTÍVEL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO QUE ENSEJASSE QUALQUER VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RATEIO – PROPORCIONALIDADE ENTRE OS VENCEDORES/EXCLUÍDOS DA LIDE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, como bem consignado pelo Juiz singular, não há falar em responsabilidade solidária das empresas Agravadas, eis que o acidente que ensejou a morte da vítima não foi provocado pela má execução das atividades das Recorridas como prestadoras de serviço, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, constata-se que o suposto dano causado às Recorrentes não guarda relação com a fabricação ou com o comércio de combustível.

Ademais, verifica-se que a Petrobras Distribuidora S.A. contratou os serviços da empresa Reta Transportes, sendo esta a responsável direta pela prestação dos serviços de transportes, de modo que não há falar em relação de subordinação entre o tomador e o prestador de serviço, inexistindo responsabilidade civil da Agravada por danos advindos de acidente de trânsito, eis que além de não ser proprietária do veículo envolvido, não exerce qualquer relação jurídica de controle ou subordinação com a contratada.

Havendo pluralidade de vencedores na demanda com advogados diferentes, os honorários de sucumbência, fixados segundo os critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, devem ser rateados proporcionalmente entre os vencedores.

Na hipótese, a verba fixada pelo Juiz de primeiro grau em 10% do valor da causa deve ser dividida entre as 03 (três) empresas excluídas da lide e não 10% (dez por cento) para cada uma delas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BEATRIZ LUIZA BRANDÃO E BENEDITA LUIZA BRANDÃO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
n.º 0041088-58.2013.8.11.0041, em que o Juiz
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
das empresas
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. E R.C. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
, ora Agravadas.

Por consequência, o Juiz singular condenou as Autoras, ora Agravantes, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da cada demandada excluída do polo passivo da demanda. Contudo, o sobrestou a exigibilidade da obrigação, eis que a Recorrente fora contemplada pelo instituto da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

Em suas razões recursais, as Agravantes alegam que as empresas Agravadas fazem parte da mesma cadeia de produção e exploração econômica de combustíveis e que, por tal razão, devem responder solidariamente à demanda indenizatória.

Sustentam, ainda, que a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, enquanto tomadora de serviços, responde solidariamente por atos ilícitos praticados por empresa terceirizada.

Por fim, aduzem que os honorários fixados (10% do valor da causa) devem ser rateados na proporção da quantidade de procuradores, sob pena de submeter as Agravantes ao pagamento da quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da causa.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, requerem o provimento do agravo para reformar a decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a legitimidade passiva das empresas Agravadas, ou, alternativamente, que se rateie os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) em iguais proporções aos causídicos das empresas Agravadas excluídas por ilegitimidade passiva.

O pedido liminar foi indeferido (ID 94992989).

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 97656467 e 97711462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que as Agravante ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face das Agravadas (PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, R C COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.) e outros.

Na inicial, as Autoras informaram que são parentes de Cídio Márcio Pereira da Silva, convivente e filha, respectivamente.

Alegaram que, em 26/10/2012, Cídio faleceu em virtude de acidente de trânsito.

Narraram que na referida data,
no km 348 da BR-364 (Serra de São Vicente),
o caminhão-tanque, de propriedade do requerido ALCIDES MARINHO MAIA NETO, a serviço da empresa RETA TRANSPORTES E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, conduzido por JOSÉ MÁRCIO LIMA LIRA, abalroou a traseira do veículo em que se encontrava o Sr. Cídio Márcio Pereira, causando a sua morte por queimadura com carbonização de 100% de sua superfície corporal, conforme Laudo Pericial de Necropsia da Politec.

Aduziram que as informações policiais apontam que o caminhão-tanque conduzido por José Márcio Lima Lira, também vítima fatal do evento, trafegava em velocidade superior à permitida naquela via, perdeu o controle e colidiu na traseira do caminhão furgão conduzido por Cídio Márcio Pereira da Silva.

Em face do ocorrido, a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais foi ajuizada em desfavor de todos os fornecedores de bens e serviços que integram a cadeia de produção e exploração econômica do bem de consumo (óleo combustível), cujo transporte culminou no acidente que levou o
de cujus
a óbito.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação. As empresas R. C. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, R C COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA arguíram ilegitimidade passiva e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, enquanto ALCIDES MARINHO MAIA NETO aduziu ilegitimidade ativa e ausência de nexo causal.

Ao sanear o feito, o Julgador de primeiro grau acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
das empresas Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, Petrobrás Distribuidora S/A e R. C. Comércio de Combustíveis Ltda., sob o fundamento de que
“não existe qualquer associação entre o fato ocorrido e os serviços praticados pelas referidas empresas, sendo imperioso exclui-las da relação processual”
.

Inconformadas, as Agravante aduzem que a decisão agravada comporta reforma, sob o argumento de que as empresas Agravadas fazem parte da cadeia de produção e exploração econômica de combustíveis e que, por tal razão, devem responder solidariamente à demanda indenizatória.

Em que pesem às irresignações das Agravantes, tenho que o juízo
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a ilegitimidade passiva das empresas Agravadas.

É sabido que em nosso ordenamento jurídico ao consumidor é dispensado tratamento diferenciado, sendo a sua proteção preceito constitucional.

Diante desse contexto, com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, a partir do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC), busca-se, por meio de seus dispositivos, equilibrar a relação de consumo, oferecendo proteção à parte vulnerável.

Assim, a lei dispõe de vários mecanismos que permitem a ampliação da defesa do consumidor, de forma que ele poderá invocá-los quando tiver seus direitos desrespeitados pelos fornecedores de produtos e serviços.

Importante destacar que o CDC ainda contempla medidas preventivas de proteção, o que o torna um dispositivo de ampla atuação, conforme dispõe o seu art. 6.º, VI.

Dentre essas medidas, encontra-se a previsão da responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento perante o consumidor, contida de forma geral no art. 7º, parágrafo único.

Dessa forma, quando houver mais de um colaborador para o dano, todos juntos responderão solidariamente pela sua reparação. A responsabilidade pelas relações consumeristas abrange tanto os fatos do produto e do serviço, quanto também os vícios do produto e do serviço.

Na hipótese, como bem consignado pelo Juiz singular, não há falar em responsabilidade solidária das empresas Agravadas, eis que o acidente que vitimou o Sr. Cídio não foi provocado pela má execução das atividades das Recorridas como prestadoras de serviço, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, constata-se que o alegado dano causado às Recorrentes não guarda relação

com a fabricação ou com o comércio de combustível.

Conforme as Agravantes aduziram na exordial, o acidente foi causado exclusivamente pelo veículo de propriedade do réu Alcides Marinho Maia Neto, o qual, no momento do acidente, estava sendo conduzido por José Marcio Lima Lira, a serviço da corré Reta Transportes e Comércio de Combustíveis Ltda., de modo que somente estes podem ser responsabilizados pelo sinistro.

Extrai-se dos autos, portanto, que não há relação entre o acidente e o serviço prestado pelas Agravadas, razão pela qual deve ser mantida a exclusão da relação processual, tal como concluiu o Juiz da primeira instância.

Ademais, verifica-se que a Petrobras Distribuidora S.A. contratou os serviços da empresa Reta Transportes, sendo esta a responsável direta pela prestação dos serviços de transportes, de modo que não há falar em relação de subordinação entre o tomador e o prestador de serviço, inexistindo responsabilidade civil da Agravada Petrobrás por danos advindos do acidente de trânsito, eis que além de não ser proprietária do veículo envolvido, não exerce qualquer relação jurídica de controle ou subordinação com a contratada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE ATIVA - PRESENÇA - SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - CULPA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade dá-se com a tradição, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil. A empresa que contrata a prestação de serviços de transporte não responde civilmente por danos advindos de acidente de trânsito se não é a proprietária do veículo envolvido e nem mesmo exerce qualquer relação jurídica de controle ou subordinação com a contratada. A inobservância dos princípios básicos da direção defensiva e da legislação de trânsito que acarretaram eventual imperícia ou negligência, geram direito à indenização pelos danos materiais sofridos. O Boletim de Ocorrência realizado logo após o evento danoso, descriminando a dinâmica do acidente de trânsito, gera presunção juris tantum dos fatos narrados. O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angustia ou sofrimento em si do individuo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado, o que não ocorreu na espécie. O tomador do serviço de transporte responde de forma solidária pelos danos causados pela prestadora dos serviços. (TJMG. Apelação Cível n.º 1.0105.07.218433-3/004. Rel. Des. Rogério Medeiros. 13.ª Câmara Cível. Julgado em 20/02/2020).

Em relação aos honorários sucumbenciais, neste ponto, as alegações das Agravantes merecem acolhida, pois havendo pluralidade de vencedores na demanda com advogados diferentes, os honorários de sucumbência, fixados segundo os critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, devem ser rateados proporcionalmente entre os vencedores.

Na hipótese, a verba fixada em 10% do valor da causa deve ser dividida entre as 03 (três) empresas excluídas da lide e não 10% (dez por cento) para cada uma delas.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento a fim de que
seja determinado o rateio da verba honorária sucumbencial, fixada em 10% do valor da causa, em iguais proporções para os causídicos das partes Agravadas excluídas da lide por ilegitimidade passiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021